Tribunal: TJBA
Processo: 8037524-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037524-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

AGRAVADO: GUANAIR DUTRA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERREIRA FREITAS MOTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE EXPLICA A PRECLUSÃO TEMPORAL E A NÃO COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu os cálculos apresentados pelo exequente e determinou a penhora de valores remanescentes, afastando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes em razão de sua intempestividade.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.
III. Razões de decidir
O art. 489, §1º, do CPC delimita as hipóteses de ausência de fundamentação.
Segundo jurisprudência consolidada do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que haja fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia.
No caso concreto, a decisão agravada expôs os motivos do acolhimento dos cálculos do exequente, reconheceu a intempestividade da impugnação e fundamentou a impossibilidade de apreciação de excesso de execução de ofício, o que afasta a alegação de nulidade.
IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8037524-06.2025.8.05.0000, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravantes,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

e
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
e, como Agravado,

GUANAIR DUTRA DE MIRANDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA